Tribunal: TJMT
Processo: 0000557-73.2016.8.11.0024
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000557-73.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA LIMA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 571.460.201-34 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (APELADO), THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI - CPF: 041.338.099-80 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), KEYWALDO VIEIRA NASCIMENTO - CPF: 020.660.071-29 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000557-73.2016.8.11.0024

APELANTE: ANA PAULA LIMA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO - PRETENSÃO NÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

ÔNUS DA PARTE AUTORA - PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
A ausência de prévio pedido administrativo com o pagamento da respectiva taxa caracteriza a falta de interesse processual para a propositura cautelar ou incidental de exibição de documentos. Precedentes.”
(AgInt no REsp 1800061/DF).

Na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, só há condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000557-73.2016.8.11.0024

APELANTE: ANA PAULA LIMA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Cautelar de Exibição de Documentos julgada procedente, com a condenação da autora às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com amparo no §2o do art. 85 do CPC (id 57477477).

A apelante alega ser indevido atribuir-lhe os ônus da sucumbência uma vez que os apelados não apresentaram a documentação na via administrativa em nenhuma das diversas oportunidades que tiveram para fazê-lo.

Sustenta que a demanda foi ajuizada em 11/03/2016 e por isso seu advogado faz jus aos honorários. Argumenta ainda que se trata de verba alimentar, e pede que seu pagamento fique ao encargo dos requeridos.

Busca o provimento do Recurso.

Contrarrazões no id.

57477950.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000557-73.2016.8.11.0024

APELANTE: ANA PAULA LIMA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na Cautelar de Exibição de Documentos, o autor deve demonstrar que a Ação é essencial, adequada e que só havia esse meio para a obtenção do suposto direito.

A partir do entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento representativo da controvérsia, para a configuração do interesse processual nesse tipo de Ação é preciso comprovar a existência da relação jurídica, o prévio pedido administrativo e o pagamento dos custos do serviço.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE
. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando
a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015). (Sem destaque no original).

Neste caso, a autora não trouxe quaisquer provas de pedido administrativo não atendido pelos apelados, o que lhe competia
.

Segundo a jurisprudência do STJ, por força dos princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que evidenciada a recusa administrativa e configurada a resistência da parte ré em fornecê-los.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
A ausência de prévio pedido administrativo com o pagamento da respectiva taxa caracteriza a falta de interesse processual para a propositura cautelar ou incidental de exibição de documentos. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1800061/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)

Na contestação, os apelados juntaram parte dos documentos referentes à apólice pleiteada, o que afasta a situação acima descrita. Assim, impunha-se, de fato, a condenação da autora à verba honorária.

Acórdão desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE RECUSA NA VIA ADMINISTRATIVA - CONDENAÇÃO DO AUTOR A ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO - PRETENSÃO NÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO - PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO.
Na Ação Cautelar de exibição de documentos, só é devida a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios se ficar configurada a pretensão resistida; se o autor não formulou prévio pedido administrativo, deve arcar com as custas e despesas processuais.
(Ap 96992/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 16/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020